Tribunal: TJBA
Processo: 0053678-97.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053678-97.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ELEA DE CASTRO BRAGA CATALANI

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa: Direito
c
ivil
e do consumidor
. Recurso de
apelação
.
Contrato de cartão de crédito. Legitimidade passiva de instituição financeira que integra
mesmo grupo econômico
. Ilegalidade na cobrança cumulada de comissão de permanência. Exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes. Repetição simples do indébito. Manutenção de multa diária. Adequação dos ônus sucumbenciais.
Recurso
de
apelação
conhecido e
não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que (i) reconheceu sua legitimidade passiva; (ii) declarou a irregularidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais; (iii) determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (iv) autorizou a repetição simples de valores indevidamente pagos; e (v) fixou multa diária em R$ 400,00 (quatrocentos reais) em caso de descumprimento, além de distribuir proporcionalmente os ônus da sucumbência.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos contratuais; (iii) avaliar a validade da exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e a imposição de astreintes; (iv) determinar a forma de repetição do indébito e a correção dos consectários legais.

III – Razões de decidir

3. A instituição apelante integra o mesmo grupo econômico da administradora de cartões, com compartilhamento de marca e estrutura operacional, o que atrai a responsabilidade solidária, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A comissão de permanência é válida apenas como encargo substitutivo e não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, conforme súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

5. A cobrança cumulada não foi suficientemente contestada nos autos, autorizando sua limitação e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, com base nos arts. 42 do CDC e 187 do CC, por configurar exercício abusivo do direito de crédito.

6. A multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixada a título de astreintes é razoável, proporcional e compatível com a capacidade econômica da instituição e o fim coercitivo da medida, conforme precedentes do TJ/BA.

7. A repetição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois os pagamentos ocorreram entre 2008 e 2010, sendo anteriores à modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS, cuja eficácia teve início em 30/3/2021.

8. A distribuição dos ônus de sucumbência obedece ao disposto no art. 86 do CPC, sendo adequada diante do resultado da demanda.

9. Para os danos materiais reconhecidos, os juros moratórios devem ser contados a partir da citação e fixados em 1% ao mês até 30/8/2024; após essa data, aplica-se a taxa SELIC. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA desde o evento danoso, descontado da taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

10. De ofício, determina-se a observância do Tema 905 do STJ quanto à incidência dos juros e da correção monetária no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se

a cota-parte devida pelo apelante a título de verba honorária sucumbencial fixada na origem para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
0053678-97.2009.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
PAN
S/A

e apelada
ELEA DE CASTRO BRAGA CATALANI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.